Tribunal: TJMT
Processo: 1012365-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012365-91.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante : EUCLIDES MOACIR BORTOLINI
Agravada : SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP
Número do Protocolo : 1012365-91.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EUCLIDES MOACIR BORTOLINI contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Indenizatória por Danos Morais e Estéticos” (Proc. no 1006315-14.2018.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP, em despacho saneador, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova “por não versar sobre questão consumerista pura, sendo a incidência da prova relativamente ao autor” (cf. ID 24077198 dos autos de origem e ID 46033452 dos presentes autos).
O agravante alega que ajuizou a ação indenizatória objetivando a reparação dos danos morais e estéticos que alega ter sofrido em decorrência de omissão da entidade hospitalar agravada na prestação dos serviços, que acarretou a perda da sua visão esquerda, pugnando pela inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que a “relação travada entre o paciente e hospital, como no caso presente, enquadra-se como relação de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/90, por se incluir o tratamento perseguido pelo paciente como produto e serviço que o consumidor utiliza como destinatário final”, e que, por isso, evidenciando-se “a total vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima -paciente perante o Hospital requerido, sendo nítida relação de consumo, com a consequente incidência do Código de Defesa do Consumidor, (aplica-se) a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor”, conforme jurisprudência pacífica do eg STJ e demais tribunais pátrios (cf. ID 46011498 - Pág. 5).
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que, reconhecida a aplicação do CDC ao caso em análise, seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova, mas desde já a antecipação da tutela recursal no mesmo sentido (cf. ID 46011498).
É a suma.
D E C I D O
O presente recurso foi interposto contra o despacho saneador que, entre outras providências, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, pleito formulado pelo autor/agravante.
A partir da entrada em vigor do CPC/2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:
“No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).
Ao tratar do despacho saneador, no art. 357, o CPC/2015 nada dispôs sobre o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra referida decisão; também não justifica o cabimento do agravo pela hipótese do inciso XI do art. 1.015 do CPC/2015 – “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o” -, justamente porque a hipótese não é de redistribuição do ônus, mas, sim, manutenção do ônus da prova insculpido no art. 373 do CPC/2015. Além disso, no caso dos autos o pedido de inversão indeferido decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e não da regra excepcionada pelo §1o do art. 373 do CPC, não se tratando mesmo de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015.
O caso concreto, além de não constar do rol do art. 1.015 do CPC/15, definitivamente não é um daqueles em que se verifica “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, também não havendo risco plausível da ocorrência de lesão irreparável, ou de difícil reparação a interesse material ou processual da parte recorrente, mesmo porque o ônus financeiro da produção da prova pericial deferida foi imposto à ré/agravada, que foi quem a requereu (cf. ID 46033452), e, por outro lado, a questão pode ser suscitada em sede de futuro e eventual recurso de apelação, não sendo possível a admissão do recurso nem mesmo com a mitigação da taxatividade do rol em questão.
Portanto, o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada.
Sendo assim, cumpre ao relator não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III).
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A decisão que afasta a prejudicial da prescrição, não encontra amparo no rol taxativo das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento. (TJMT - Sexta Câmara Cível - AgR 145281/2016 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 09/11/2016 – DJE do dia 11/11/2016)
EMENTA: Agravo de instrumento – (...) - Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção preliminar de prescrição - Descabimento da irresignação via agravo de instrumento – Hipótese de decisão interlocutória que não se encontra inserta no rol taxativo do artigo 1015, do Novo Código de Processo Civil – Inadmissibilidade - Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, dá-se provimento. (TJSP - 9a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. MAURO CONTI MACHADO – Julgamento em 02/12/2016)
Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:
“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).
Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso, porquanto manifestamente inadmissível a sua interposição.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpridas as providências de praxe, arquive-se.
Custas pelo agravante, observado o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo ao presente recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator